Tribunal: TJPA
Processo: 0803401-75.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803401-75.2021.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA – CERCEAMENTO DE DEFESA
– VERIFICA-SE QUE NÃO HÁ NULIDADE ABSOLUTA NA AUSÊNCIA DA OITIVA DO PACIENTE CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não haver malferimento ao contraditório ou ampla defesa, pela ausência de oitiva prévia da defesa acerca da decisão que determina tanto a transferência quanto a permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal, quando se constatar o caráter urgente e emergencial da medida ou o prejuízo que a ouvida preliminar do preso poderia acarretar para a garantia da ordem pública.

ORDEM NÃO CONHECIDA, bem como não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a ordem de ofício. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
não conheço
da impetração,
pois manejada como sucedâneo recursal, bem como não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a ordem de ofício
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
CLÁUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém nos autos do processo de execução nº 2000115-83.2020.8.14.0401.

A impetrante afirma que, em 22/09/2020, o paciente foi preso na região metropolitana de Belo Horizonte/MG, sendo recambiado para o estado do Pará, por ser preso foragido do seu sistema penitenciário.

Em 23/09/2020, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará (SEAP) formulou pedido de transferência para o sistema penitenciário federal (oficio nº 3480/2020 GAB/SEAP). Em 24/09/2020 o pedido foi analisado e, inicialmente, acolhido pelo juízo coator. Em 07/10/2020, a Justiça Federal do Paraná aceitou o paciente cautelarmente no sistema penitenciário federal, requerendo ao juízo da Seção de Execução Penal de Catanduvas/PR diligências.

Informa que o paciente está incomunicável com sua defesa, não lhe sendo oportunizado escolher quem patrocinaria sua causa, violando-se os arts. 261 e 263, ambos do CPP. Mesmo assim, em 08/01/2021, o paciente fora transferido, definitivamente, ao sistema penitenciário federal.

Suscita constrangimento ilegal, pois, embora na decisão de transferência, a autoridade coatora tenha afirmando que a defesa, intimada, quedou-se inerte, deixou de intimar o paciente “para verificação de patrocínio, ou mesmo, podendo encaminhar os autos para a defensoria pública, o referido optou por permitir que o Paciente ficasse sem defesa no presente feito, o que, claramente é uma nulidade absoluta, por ausência de efetiva defesa técnica.”.

Argumenta violação ao contraditório, à ampla defesa, à súmula nº 523/STF, à súmula vinculante nº 14/STF, revelando-se nulidade absoluta, uma vez que o juízo coator “1) Não intimou a defesa habilitada e legalmente constituída pelo paciente nos autos de sua execução penal principal nº: Processo: 0005354-49.2013.8.14.0401, anexo para se manifestar sobre a transferência deste para unidade prisional federal; 2) Tampouco foi o Paciente consultado para que dissesse se possuía ou não defesa técnica constituída nos autos, ou se optava por outro defensor, ou mesmo a defensoria pública.”.

Aduz que o prejuízo é patente, porquanto o “Paciente foi condenado a cumprir 360 dias, no mínimo, em Penitenciária Federal de segurança máxima, em regime deveras rigoroso: longe quilômetros de sua família e seus costumes, em condições climáticas bem mais extremas que sua terra natal, em regime de isolamento individual por 22 horas/dia, e, neste momento com visita mensal só por videoconferência, sem qualquer contato físico nem com filhos, custódia em cela com menos de 6m2;, e, sob condições extremas de estresse psicológico e de isolamento prolongado.”

Declina que “caso não conheça do writ, diante da flagrante ilegalidade, é caso de concessão de habeas corpus até de ofício, para anular o processo desde da intimação automática em 20/11/2020, devendo o paciente ser assistido por outro defensor público ou dativo, mas não sem antes lhe ser dada a oportunidade de constituir advogado.”, havendo sigilos em parte das movimentações no sistema SEEU mesmo o paciente tendo sido incluído no sistema penitenciário federal em 17/11/2020.

Por tais razões, requer liminar para que “ocorra o SOBRESTAMENTO DO FEITO 2000115- 83.2020.8.14.0401 (SEEU), mais exatamente, com a SUSPENSÃO DA DECISÃO que admitiu a transferência do Paciente ao Sistema Penitenciário Federal.”. No mérito, pugna pela sua confirmação em definitivo e que “seja DECLARADA A NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS, por não TER AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA, ALÉM DE CERCEAMENTO A DEFESA POR SIGILO IMPOSTO A DEFESA HABILITADA E violações à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, garantias protegidas por ordem constitucional e, também, pela Súmula Vinculante nº. 14 .”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 16-53.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora (fls. 54-56 ID nº 4962590), as quais foram prestadas às fls. 62-63 (ID nº 5071467), colacionando documentos de fls. 64-73.

Indeferi a liminar
(fls. 79-84 ID nº 5072278).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo não
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 86-94 ID nº 5149584).

É o relatório.

VOTO

A
presente ação mandamental não merece ser conhecida,
eis que manejada
como sucedâneo de recurso de agravo em execução
.

As teses defensivas veiculadas, no presente remédio constitucional, insurgem-se em face de processo que se encontra na fase de execução (transferência de preso). A esse respeito, destaco a impossibilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo ao recurso cabível contra decisões atribuídas ao juízo da execução penal. Afinal, a dicção objetiva do art. 197, da LEP autoriza expressamente a interposição de agravo em execução, em face de qualquer decisão proferida nessa fase processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, permitindo a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na espécie.

Nesse diapasão, analiso se há
flagrante ilegalidade, a justificar a concessão da ordem de ofício
, nos termos do art. 654, §2º, do CPP.

Pois bem!

Inicialmente, a impetrante argui em defesa da nulidade absoluta dos autos em razão da falta de defesa técnica, devido à ausência de intimação a defesa habilitada e legalmente constituída pelo paciente nos autos de sua execução penal principal nº 000535449.2013.8.14.0401, para se manifestar sobre a transferência do paciente para unidade prisional federal.

Com efeito, nos termos da jurisprudência do c. STJ, não há ofensa ao contraditório ou à ampla defesa, pela ausência de oitiva prévia da defesa acerca da decisão que determina tanto a transferência quanto a permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal, quando se constatar o caráter urgente e emergencial da medida ou o prejuízo que a ouvida preliminar do preso poderia acarretar à garantia da ordem pública. A oitiva da defesa é “mitigada” para depois de eventual concessão de vaga emergencial, evitando aumento do risco de “resgate” do preso e principalmente a manipulação e revolta da massa carcerária. Tal medida deriva do poder de cautela imposto ao magistrado e autorização legislativa do art. 4º, §6º, da Lei nº 11.671/2008.

A propósito:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO PENITENCIÁRIO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA DEFESA. DISPENSABILIDADE. INTIMAÇÃO PERANTE O JUÍZO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não haver malferimento ao contraditório ou ampla defesa, pela ausência de oitiva prévia da defesa acerda da decisão que determina tanto a transferência quanto a permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal, quando se constatar o caráter urgente e emergencial da medida ou o prejuízo que a ouvida preliminar do preso poderia acarretar para a garantia da ordem pública. Precedentes. III - O recolhimento em penitenciária federal se justifica no interesse da segurança pública ou do próprio preso, revestindo-se de caráter excepcional (art. 3º, da Lei n. 11.671/2008). IV - In casu, consta que a defesa foi devidamente intimada para manifestar-se quanto à permanência do paciente no Sistema Penitenciário Federal antes de o d. Juízo Federal autorizar a prorrogação do prazo, não havendo qualquer ilegalidade. Habeas corpus não conhecido. (HC 455.702/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RENOVAÇÃO DE PERMANÊNCIA DE PRESO EM ESTABELECIMENTO FEDERAL DE SEGURANÇA MÁXIMA. ART. 10, § 1°, DA LEI 11.671/2008. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE PRORROGOU A PERMANÊNCIA DO RECORRENTE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA SEGURANÇA PÚBLICA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de não haver malferimento ao contraditório pela ausência de oitiva prévia da defesa na decisão que determina tanto a transferência quanto a permanência do custodiado em estabelecimento penitenciário federal, quando se constatar o caráter urgente e emergencial da medida ou o prejuízo que a ouvida preliminar do recorrente poderia acarretar para a garantia da ordem pública (precedentes). II - O recolhimento em penitenciária federal se justifica no interesse da segurança pública ou do próprio preso, revestindo-se de caráter excepcional (art. 3º, da Lei n. 11.671/2008). III - In casu, a prorrogação de permanência encontra-se fundamentada em dados concretos que demonstram a excepcionalidade da medida, pois o retorno do paciente à penitenciária estadual acarretaria risco à segurança pública. Com efeito, trata-se de preso de alta periculosidade, líder de organização criminosa denominada "Primeiro Comando da Capital" - PCC. IV - Não obstante o condenado tenha o direito a cumprir a pena imposta em local próximo ao seu meio social e familiar, a renovação de sua permanência no estabelecimento federal pode ser implementada tantas vezes quantas forem necessárias para o resguardo do interesse da segurança pública, desde que solicitado motivadamente pelo juízo de origem e observados os requisitos da transferência. Recurso ordinário desprovido. (RHC 67.153/RO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 06/05/2016)

De acordo com os autos, a transferência para a Penitenciária Federal de Catanduvas/PR ocorreu devido o paciente possuir um alto grau de periculosidade e articulação dentro de uma facção criminosa, Comando Vermelho, bastante presente dentro do Sistema Prisional do Estado do Pará, levando a um sério risco de desestabilização de tal Sistema com a permanência do paciente, o que corroborou para a transferência do paciente para o presídio de segurança máxima.

Não se desconhece, é certo, que, de regra, o cumprimento de pena pelo sentenciado há de ocorrer, preferencialmente, no local da sua residência, inclusive para facilitar o exercício do direito à assistência familiar, pressuposto da sua ressocialização.

Aludido princípio de execução penal, todavia,
não possui caráter absoluto
, cedendo espaço, se for o caso, à preponderância do interesse social e da ordem pública.

De fato, situações existem que recomendam, no interesse da segurança pública, venha a pena ser executada em local diverso do domicílio do condenado, o qual é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos, que autoridade tida como coatora, relatou a situação processual do paciente, extraindo-se o seguinte (ID. 5088912):

a)
Ante a inércia da advogada habilitada e da não intimação do apenado para constituir novo advogado, restou determinada sua intimação a fim de sanar a irregularidade, e posterior reanálise do feito com ratificação ou reforma da decisão.

b) No que se refere à alegação de restrição de visibilidade, esta não merece prosperar, uma vez que de acordo com o espelho do SEEU, as decisões e juntadas de documentos de sequência 18 e 41 estão configuradas com sigilo médio, ou seja, modalidade de sigilo em que apenas as partes habilitadas possuem visibilidade.

c) De acordo com o histórico de substabelecimento do SEEU, verifica-se que a advogada JULIANA BORGES NUNES, encontra-se devidamente habilitada nos autos desde 20.11.2020, portanto com acesso integral aos autos, e no que dispõe à advogada VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS CARDOSO, foi juntado substabelecimento na data de 07.04.2021, estando a referida advogada habilitada desde a referida juntada.

Segundo informações, verifica-se que houve a devida intimação da defesa para manifestação acerca da decisão da transferência do paciente, no entanto, a defesa quedou-se inerte.

Em seguida, no tocante ao aduzido pela impetrante quanto ao não acesso aos autos digitais do processo de execução penal, voltamo-nos à explicação dada pelo próprio Juízo coator, o qual informou que de acordo com o espelho do SEEU, as decisões e juntadas de documentos de sequência 18 e 41 estão configuradas com sigilo médio, ou seja, modalidade de sigilo em que apenas as partes habilitadas possuem visibilidade.

Ante o exposto, pelas razões declinadas no presente voto, não
conheço da impetração, pois manejada como sucedâneo recursal, bem como não vislumbro flagrante ilegalidade que justifique a ordem de ofício.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/06/2021